Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-15.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007037-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), SUELENE MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 998.126.811-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
- DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – MULTA POR DESCONTO - VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - MULTA QUE DEVERÁ SER FIXADA POR EVENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável. Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1007037-15.2022.8.11.0000

Agravante:
BANCO FICSA S.A.

Agravado:
SUELENE MARIA DE JESUS SANTOS

Processo origem: 1000231-23.2022.8.11.0045

1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO FICSA S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais movida por SUELENE MARIA DE JESUS SANTOS, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora relativos ao contrato nº 010110472797, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia limitada a R$ 15.000,00 (ID 77834472 – na origem).

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, para afastar a multa diária aplicada, ao argumento de se mostra excessiva. Assevera que a obrigação demanda tempo para ser cumprida, porquanto envolve procedimentos administrativos junto ao INSS, bem assim o prazo se mostra exíguo.

Ainda, defende a redução do valor da multa fixada ou a alteração da periodicidade da multa, para o fim de ser limitada sua incidência por evento ocorrido. Alternativamente, postula a concessão de prazo não inferior a 30 dias para o cumprimento da obrigação.

Pugna pelo provimento do agravo.

Liminar indeferida (Id. 124814670).

Contrarrazões (Id. 128156685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO FICSA S.A. contra decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
movida por SUELENE MARIA DE JESUS SANTOS, deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora relativos ao contrato nº 010110472797, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia limitada a R$ 15.000,00 (ID 77834472 – na origem).

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia está em saber se comporta
reforma a decisão para afastar a multa arbitrada ou, alternativamente, para reduzir o valor da multa imposta, bem como alterar a periodicidade.

Pois bem.

Com relação a multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou
que a requerida suspenda os descontos mensais em relação ao benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato de nº
010110472797
.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, Nº 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$500,00 por desconto realizado, parece razoável para o fim de induzir o agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao agravado, porquanto, o caso, cinge-se apenas em obrigação de não fazer, logo, sem dificuldade para o cumprimento. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

No entanto, a incidência da multa cominatória deve ocorrer por evento, e não de forma diária, de modo que deve ser modificada a decisão no tocante à periodicidade.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual, combinada com suspensão de valor e repetição de indébito. Autora-agravada, idosa e semi-analfabeta, que constatou haver sido celebrado empréstimo consignado, sem qualquer depósito em sua conta corrente, e tem lançado em seu benefício previdenciário descontos relativos ao contrato impugnado, para quitação do referido empréstimo. Negativa de contratação pela autora. Inconformismo voltado contra decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando que o banco-agravante providencie, no prazo de 24 horas, a suspensão de eventuais descontos em conta corrente da autora, referente ao empréstimo informado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o valor de R$ 10.000,00. Diante da verossimilhança das alegações da autora-agravado, aliado ao risco de dano irreparável, deve ser mantida a antecipação da tutela. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Adequação da fixação de multa cominatória, cujo valor apresenta-se adequado, face às particularidades dos fatos narrados nos autos.
Modificação apenas da periodicidade da multa, para incidir por evento e não por dia.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083767-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso
,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença no tocante à periodicidade da
multa
, para incidir
por

evento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022